Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-41.2006.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000156-41.2006.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEBIO DE GUSMAO ALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
DANILO ALBUQUERQUE DA SILVA, ITALO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
DESNECESSIDADE DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. TEMA 984/STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO MONTANTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo regularmente nomeado para atuar em processo criminal, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que condena o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo sem que o ente federado tenha integrado a relação processual; e (ii) estabelecer se é possível o arbitramento de honorários pelo Juízo Criminal, com base na tabela da OAB, à luz do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença que arbitra honorários advocatícios em favor de defensor dativo possui natureza de título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a participação do Estado no processo criminal para a constituição do crédito.

4.
A responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários decorre do dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, especialmente nas hipóteses de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca.

5.
O arbitramento de honorários pelo Juízo Criminal é legítimo, sendo o magistrado condutor do feito o mais apto a valorar o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo, não havendo necessidade de ajuizamento de ação própria na esfera cível.

6.
O entendimento firmado no Tema 984 do STJ afasta a vinculação obrigatória do julgador à tabela da OAB, mas não impede sua utilização como parâmetro válido e referencial para a fixação de honorários compatíveis com o labor desempenhado.

7.
O valor fixado, com base na tabela da OAB/BA e considerado o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e a efetiva atuação do defensor dativo ao longo do processo, revela-se razoável e proporcional.

8.
A atuação do defensor dativo em sede de contrarrazões recursais visa à defesa de interesse próprio quanto à manutenção dos honorários arbitrados, não ensejando majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

2.
Compete ao Estado o pagamento dos honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

3.
O Juízo Criminal pode arbitrar honorários ao defensor dativo, utilizando a tabela da OAB como parâmetro não vinculante, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgRg no AREsp nº 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.03.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020; STJ, REsp nº 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000156-41.2006.8.05.0170
, em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e
como Apelado,
RODRIGO R. GUERRA

(
OAB/BA 22.640
)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
SUSCITADAS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08